Tribunal: TJES
Processo: 5036556-06.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036556-06.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUCILENE SANTOS SOUSA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO À INTERNET, MESMO COM FATURAS QUITADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5036556-06.2023.8.08.0035

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrida: LUCILENE SANTOS SOUSA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO À INTERNET, MESMO COM FATURAS QUITADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (1). DA LIDE.
TRATAM OS PRESENTES AUTOS DE AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR LUCILENE SANTOS SOUSA EM FACE DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., NA QUAL EXPÕE QUE A REQUERENTE CONTRATOU LINHA DE INTERNET E SERVIÇOS DIGITAIS E TÉCNICOS DA REQUERIDA. OCORRE QUE, MESMO ADIMPLENTE, HOUVE UMA FALHA NO DIA 18/11/2023, ACARRETANDO PROBLEMAS EM SEU TRABALHO E ESTUDO, SOLICITANDO ASSIM, O SEU REPARO, VISTO QUE TERIA UMA PROVA DE CONCURSO NO DIA 17/12/2023. QUE APÓS DIVERSAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO, IDA ATÉ O PROCON, CONSEGUIU RESOLVER A SITUAÇÃO, CONTUDO, AINDA SE SENTE LESADA PELOS TRANSTORNOS CAUSADOS. DIANTE DISSO, REQUER QUE A REQUERIDA SEJA CONDENADA A PAGAR R$ 5.000 (CINCO MIL REAIS) DE DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A PARTE RÉ PUGNOU, PRELIMINARMENTE, PELA EXTINÇÃO DO FEITO ANTE: A) A INÉPCIA DA INICIAL, VISTO QUE AUSENTE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO; B) INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, ANTE A NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. NO MÉRITO, QUE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS
autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Condenar a ré ao
pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor da requerente a título de indenização por danos morais,
acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.
Sem custas nem honorários,
por força de vedação legal.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA MODIFICAR
IN TOTUM
A R. SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA RECORRIDA. AINDA, NA REMOTA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, SEJA REDUZIDO SUBSTANCIALMENTE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
ANALISANDO OS AUTOS PROCESSUAIS, ENTENDO QUE AS RAZÕES RECURSAIS NÃO MERECEM PROSPERAR. EXPLICO. CONSIDERANDO QUE A RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL VERTIDA NOS AUTOS É NITIDAMENTE DE CONSUMO, CABE À RECORRENTE, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, A COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ANALISANDO OS AUTOS PROCESSUAIS E AS PROVAS PRODUZIDAS PELAS PARTES, RESTOU EVIDENCIADA A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO PELA RECORRENTE, TENDO EM VISTA QUE O FORNECIMENTO DE CONEXÃO À INTERNET NÃO FOI REESTABELECIDO A CONTENTO (ID. 10830775 - Pág. 5/6), MESMO COM INÚMERAS NOTÍCIAS DE INSTABILIDADE FEITAS PELA RECORRIDA (ID. 10830743 E 10830744), SITUAÇÃO QUE EVIDENCIA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA. PARA MAIS, CONSIDERANDO O DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, O ABALO PSICOLÓGICO VIVENCIADO PELA CONSUMIDORA, ENTENDO QUE OS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL SUPERAM O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO, CONFIGURANDO VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE RECORRIDA, QUE FAZ JUS A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCIPALMENTE CONSIDERANDO A IMPORTÂNCIA DO ACESSO À INTERNET NA VIDA COTIDIANA. ESTANDO AS FATURAS ADIMPLIDAS, NÃO DEVE SER O CONSUMIDOR PRIVADO DE USUFRUIR DOS SERVIÇOS DE CONEXÃO, SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZOS MORAIS – TAL COMO IDENTIFICADO NO CASO EM ANÁLISE. NESSE SENTIDO DISPÕE A JURISPRUDÊNCIA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO:
Indenização – Danos materiais e morais - Prestação de serviço – Telefonia e internet - IP Fixo (acesso à internet e telefonia fixa residencial) – Defeito – Falha de habilitação – Nexo evidenciado - Ressarcimento devido com restituição do valor mensalidade – Dano moral – Transtornos, dissabores e desconforto moral passível de compensação - Damnum in re ipsa – Indenização devida – Valor – Fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental nº 562/2017, art. 23. Recursos não providos. (TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017).
ASSIM SENDO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO PROFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
, NOS MESMOS TERMOS:
“Na inicial, a autora anexou vários protocolos de atendimento (id 35812264), além de sua tentativa de resolução via Procon (id 35812263), também juntou capturas de tela de e-mail comprovando a necessidade de acesso a internet para seus estudos (id 35812265). Diante de tais fatos, entendo que assiste razão a consumidora quanto ao seu pedido indenizatório. Isso porque, o ônus de comprovar a regularidade dos serviços prestados era da empresa ré, conforme disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não o fez nos autos. O envio reiterado de assistência técnica ao local não exime a parte de sua responsabilidade, que é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Tal medida constitui uma obrigação decorrente da relação contratual, considerando a contraprestação pecuniária efetuada pela autora pelos serviços contratados.”
NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, APESAR DE O CÓDIGO CIVIL NÃO ESTABELECER CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PARA A FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, A DOUTRINA E A JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA TÊM UTILIZADO 4 (QUATRO) CRITÉRIOS PRINCIPAIS: 1) GRAVIDADE DO DANO; 2) GRAU DE CULPA DO OFENSOR; 3) CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA; 4) CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR. DESTARTE, O MONTANTE INDENIZATÓRIO DEVE SER ESTABELECIDO DE ACORDO COM A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES, BEM COMO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO O CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO, NO SENTIDO DE REPARAR O DANO, INIBIR EVENTUAIS E FUTUROS ATOS DANOSOS, E, SIMULTANEAMENTE, NÃO CAUSAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE INDENIZADA. ASSIM, CONSIDERANDO QUE O MONTANTE INDICADO PELO JUÍZO
A QUO
DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, ENTENDO POR MANTÊ-LO INALTERADO, NA FORMA DO ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ASSIM DISPÕE:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
. DESSA FORMA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
QUE FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (QUINHENTOS REAIS)

EM BENEFÍCIO DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)